Tribunal: TJSP
Processo: 2130145-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Habeas Corpus – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Pretensão de trancamento da ação penal, por ausência de justa causa, alegação de atipicidade da conduta, ausência de materialidade e de inépcia da denúncia, além da impugnação quanto à matéria de mérito da ação penal originária.
Questões atinentes ao mérito causal que não devem ser discutidas na via estreita do writ – Análise de

Ementa:
Habeas Corpus – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Pretensão de trancamento da ação penal, por ausência de justa causa, alegação de atipicidade da conduta, ausência de materialidade e de inépcia da denúncia, além da impugnação quanto à matéria de mérito da ação penal originária.
Questões atinentes ao mérito causal que não devem ser discutidas na via estreita do writ – Análise de prova que é incabível nesta via eleita.
Inépcia na inicial acusatória – Não ocorrência. Denúncia que descreve suficientemente a conduta imputada ao Paciente, com suas circunstâncias e classificação do crime, permitindo a ampla defesa. Paciente que pode se defender dos fatos a ele imputados. Verificada, ao menos em cognição sumária, a existência de justa causa para a ação penal.
Trancamento da ação penal. Ausentes os requisitos para tanto (atipicidade da conduta, ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, ou presença de alguma causa extintiva da punibilidade).
Constrangimento ilegal não caracterizado.
Ordem conhecida em parte e, nesta, denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2130145-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é impetrante MARIO
ANTONIO DE OLIVEIRA FRANCESCHINI e Paciente EUCLIDES EMANUEL
FERNANDES SPERANZA DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
da Impetração e, na parte conhecida, denegaram a ordem. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130145-18.2020.8.26.0000 -Voto no 11.116
2
Voto no 11.116
Habeas Corpus no 2130145-18.2020.8.26.0000
Comarca: Rio Claro 2a Vara Criminal
Impetrante: Mario Antônio de Oliveira Franceschini (OAB/SP no 416.126)
Paciente: Euclides Emanuel Fernandes Speranza Dias
Habeas Corpus Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
Pretensão de trancamento da ação penal, por ausência de justa
causa, alegação de atipicidade da conduta, ausência de
materialidade e de inépcia da denúncia, além da impugnação
quanto à matéria de mérito da ação penal originária.
Questões atinentes ao mérito causal que não devem ser discutidas
na via estreita do writ Análise de prova que é incabível nesta via
eleita.
Inépcia na inicial acusatória Não ocorrência. Denúncia que
descreve suficientemente a conduta imputada ao Paciente, com
suas circunstâncias e classificação do crime, permitindo a ampla
defesa. Paciente que pode se defender dos fatos a ele imputados.
Verificada, ao menos em cognição sumária, a existência de justa
causa para a ação penal.
Trancamento da ação penal. Ausentes os requisitos para tanto
(atipicidade da conduta, ausência de indícios mínimos de autoria e
materialidade delitivas, ou presença de alguma causa extintiva da
punibilidade).
Constrangimento ilegal não caracterizado.
Ordem conhecida em parte e, nesta, denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação de que
o Paciente denunciado pela suposta prática do delito descrito no artigo 14, da Lei no
10.826/03, sofre constrangimento ilegal. Menciona-se, em apertada síntese, que o Paciente
portava arma devidamente regulamentada e de acordo com a legislação, no entanto, houve
diante de alteração legislativa, “a conduta praticada não é crime pois o
Colecionador/Atirador pode PORTAR arma de fogo municiada em via pública”. Salienta-
se que a arma não estava apta a realizar disparos, o que foi confirmado pelo laudo
elaborado pelo Setor de Perícias da Polícia Civil do Estado de São Paulo, razão pela qual
entende ser desnecessária a apreensão, pois “NÃO SE TRATAVA DE ARMA DE FOGO,
devido a sua ineficácia para disparo”. Defende-se que a conduta atribuída ao Paciente,
corresponde a mera irregularidade administrativa perante o Exército Brasileiro, Autoridade
que já devidamente comunicada e que adotou as medidas pertinentes. Conclui-se que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130145-18.2020.8.26.0000 -Voto no 11.116
3
evento narrado não constituiu crime, pois não atendida plenamente a figura típica
delimitada no artigo 14 da Lei no 10.826/2003.
Requer, assim, a concessão da liminar para que seja trancado
ou arquivado o Processo Crime. Alternativamente, pleiteia o sobrestamento do feito até
final decisão deste writ (fls. 01/09).
A liminar foi indeferida (fls. 100/101).
A D. Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer pelo
não conhecimento do writ ou pela denegação da ordem (fls. 105/113).
É o relatório.
Assim narra a exordial acusatória:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia
19 de novembro de 2018, por volta das 22h30min, no cruzamento da Rua 14 com a
Avenida 12, Jardim Claret, nesta comarca de Rio Claro, EUCLIDES EMANUEL
FERNANDES SPERANZA DIAS, qualificado a fls. 07, portava arma de fogo da marca
“Glock', calibre .380, de uso permitido, municiada com 13 cartuchos íntegros, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (conforme Auto de
Exibição e Apreensão de fls. 12 e Laudo Pericial de fls. 73/76).
Segundo apurado, na data dos acontecimentos, policiais
militares realizavam patrulhamento de rotina pelas imediações do local supra referido,
quando foram abordados por um transeunte, que informou que um homem de barba,
trajando blusa e calça na cor preta, estaria no interior da “Padaria Claret” portando
ostensivamente uma arma de fogo na cintura.
Dirigiram-se ao local e se depararam com o denunciado, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130145-18.2020.8.26.0000 -Voto no 11.116
4
possuía as mesmas características, entrando em um veículo com uma mulher. Foi ele
indagado se possuía arma de fogo, tendo ele entregue a pistola carregada que trazia
consigo, bem como o seu certificado de registro.
Como referido documento não servia como porte de arma,
foi o denunciado levado à Delegacia de Polícia.
Em suas declarações na Delegacia, o denunciado negou a
prática do crime, asseverando que tem autorização para o transporte da arma de fogo (fls.
07). (fls. 80/82 dos autos principais - destaquei)
Por decisão de 04/06/2020, a denúncia foi recebida. (fls.
92/93 dos autos originários)
É o que consta dos autos.
Primeiramente,
consigna-se
que,
nos
termos
do
posicionamento jurisprudencial dominante, “não constitui o Habeas Corpus medida
apropriada para apreciar aspectos que envolvam o exame acurado do elenco probatório”
(STJ, 6a T., RHC n. 729/SP, Rel. Min. Willian Patterson, j. 21.08.1990, DJU 03.09.1990).
Com efeito, observa-se que a matéria alegada pelo Impetrante
demanda exame aprofundado de provas que poderão eventualmente ser produzidas no
curso de instrução criminal. Assim, denota-se que o âmbito restrito do remédio heroico não
é o mais adequado ao acolhimento de seu pleito.
Assim, as impugnações do Impetrante relativas ao mérito,
não devem ser apreciadas nesta via estreita, razão pela qual o writ não deve ser
conhecido especificamente quanto a esses pontos.
Feita a ressalva acima, não se verifica, em cognição sumária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130145-18.2020.8.26.0000 -Voto no 11.116
5
a inépcia da denúncia.
Com efeito, a inicial acusatória descreve suficientemente a
conduta do Paciente, expondo o fato criminoso com todas as suas circunstâncias,
qualificação do acusado e classificação do crime, nos termos do art. 41 do Código de
Processo Penal.
A denúncia se mostra suficientemente clara, possibilitando a
ampla defesa do acusado, de forma que se verifica, ao menos a princípio, justa causa para a
ação penal, no que tange ao delito de estelionato.
No mais, para que haja o trancamento da ação penal, é
necessária a comprovação de uma das seguintes hipóteses: a) a atipicidade da conduta; b) a
ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou c) a presença de
alguma causa extintiva da punibilidade.
Somente se justifica a concessão do habeas corpus por falta
de justa causa para a ação penal, quando ela é incontestável pela simples exposição dos
fatos.
Não é o caso dos autos.
Em cognição sumária do presente habeas corpus, não
vislumbro a configuração da atipicidade da conduta, nem a ausência de indícios mínimos
de autoria e materialidade delitivas, e nem a presença de alguma causa extintiva da
punibilidade.
Conforme cópias acostadas aos autos (fls. 19), o Paciente
possui o chamado porte de trânsito, que difere da autorização para portar arma de fogo.
A declaração da Diretoria de Fiscalização de Produtos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130145-18.2020.8.26.0000 -Voto no 11.116
6
Controlados do Exército Brasileiro (DFPC), juntada pelo Impetrante às fls. 20, esclarece a
respeito da Portaria no 28 do Comando Logístico do Exército: “informa-se que a referida
norma autorizou administrativamente, dentro das prerrogativas inerentes ao Poder de
Polícia Administrativa na Fiscalização de Produtos Controlados, o transporte de uma
arma de porte pelos atiradores desportivos registrados no Exército Brasileiro, municiada,
entre o local de guarda e o local de treinamento ou competição e vice-versa.”
E, como ressaltou o Impetrante, o artigo 5o, §3o do Decreto no
9.846/2019 prevê:
§ 3o Os colecionadores, os atiradores e os caçadores
poderão portar uma arma de fogo curta municiada, alimentada e carregada, pertencente a
seu acervo cadastrado no Sinarm ou no Sigma, conforme o caso, sempre que estiverem em
deslocamento para treinamento ou participação em competições, por meio da
apresentação do Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador, do
Certificado de Registro de Arma de Fogo e da Guia de Tráfego válidos.
Ocorre que, segundo a denúncia, o Paciente teria sido
surpreendido com o armamento, por volta das 22h30, no momento em que deixava o local
dos fatos, no caso, uma padaria.
E, conforme consta do depoimento do Policial Militar Carlos
Alberto Schio Filho, ouvido na Delegacia, no momento da abordagem, o ora Paciente
apresentou tão somente o Certificado de Registro da Arma: “na noite de hoje estávamos
em abordagem próximo a padaria Claret quando passou um indivíduo em uma motocicleta
informando que havia uma pessoa no interior da padaria Claret portando uma arma de
fogo do tipo pistola e que estaria em sua cintura e informou as características do
indivíduo que usava blusa e calça na cor preta e também usava barba. De posse das
informações a equipe se deslocou até a padaria Clarete e quando ali chegamos o
indivíduo com as mesmas características estava entrando em um veículo juntamente com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130145-18.2020.8.26.0000 -Voto no 11.116
7
uma mulher. Realizamos a abordagem e foi solicitado para que as partes descessem do
veículo sendo indagado ao rapaz, identificado por Euclides, se ele se encontrava com algo
ilícito e de forma ríspida ele disse "se você me disser o que é ilícito eu te respondo".
Perguntado se ele se encontrava armado ele respondeu que sim pois ele tem porte de
arma. Foi solicitado que ele apresentasse os documentos referente a arma e ao porte
sendo que Euclides informou onde estaria apenas o certificado de registro de arma de
fogo, que estava em sua carteira, não apresentando nenhum outro tipo de documento. O
certificado de registro possui a frase " não vale como porte de arma de fogo". A partir
deste momento a acompanhante de Euclides Sra. Gislaine Esperanza Cordebeli Dias
começou a filmar toda a ação alegando que estavam sendo constrangidos pela
abordagem. Euclides foi informado que o certificado não autorizava portar arma de fogo
ele, novamente de forma descortês disse, "vocês não entendem nada de legislação, eu
posse sim andar armado em todo o Brasil". Foi solicitado apoio do comando de Força
CGP os quais também desconhecem a possibilidade de Euclides portar arma de fogo em
passeio. Euclides foi conduzido até o Plantão e sua arma foi retirada de sua posse no local
tratando-se de uma pistola em um coldre, alimentada carregada com um carregador
carregado.” (fls. 15)
O artigo 14 da Lei 10.826/2003 é claro ao estipular:
“Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em
depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar,
manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”
Quanto à alegada “ausência de materialidade”, sob o
argumento do objeto “não ser considerado arma de fogo de acordo com o conceito técnico
do termo, considerando-se o laudo pericial juntado que afirma ser tal objeto “ineficaz
para disparo”, bem pontuou a D. Procuradoria de Justiça, cujos argumentos destaco, para
que integrem este Voto:
“15) Quanto à questão de ausência de materialidade por,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130145-18.2020.8.26.0000 -Voto no 11.116
8
supostamente, não estar apta a disparos, também não merece prosperar, pelas seguintes
razões:
16) Inicialmente, porque à luz do asseverado pelo
impetrante, toda a argumentação torna-se perplexa e paradoxal. Ora, primeiro afirma que
o paciente é atirador e instrutor de tiro e apresenta a versão seriamente questionável de
que somente transportava a arma entre local de tiro e residência, para em seguida afirmar
que a arma não funcionava, embora o laudo (de fls 73-76 no autos originais) tenha
deixado claro que a “pesquisa química com reagentes analíticos específicos para o íon
nitrito deu resultado positivo, ou seja, apresenta vestígios produzidos por disparo
recente”, informação convenientemente omitida pelo impetrante.
17) Assim, de fato a arma funcionava e que o “pino percutor
ausente” fora retirado muito recentemente, o que somente reforça a materialidade ao
invés de afasta-la.
18) Mas ainda que não fosse o caso, a jurisprudência do STJ
é tranquila no sentido de que a arma desmontada ou desmuniciada não descaracteriza o
ilícito. (...)” (fls. 110/111)
A análise da mais aprofundada da matéria requer inclusão na
seara fático-probatória, não sendo isto permitido por esta via eleita, o que, inclusive,
implicaria em supressão de Instância.
Inviável, portanto, o trancamento da ação penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço em parte da
Impetração e, na parte conhecida, denego a ordem.
Ely Amioka
Relatora